Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707186-92.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROMUALDO MENDONCA GARDES, LUDMILA MENDONCA GARDES APELADO: JOAZIL MARIA GARDES, NEILA NASCIMENTO SILVA, ISABELA NAIADE DO NASCIMENTO GARDES, EMERSON MENDONCA GARDES, EVERTON MENDONCA GARDES, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, EVERSON MARIA GARDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOAZIL MARIA GARDES, NEILA NASCIMENTO SILVA, ISABELA NAIADE DO NASCIMENTO GARDES, EMERSON MENDONCA GARDES, EVERTON MENDONCA GARDES, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES e EVERSON MARIA GARDES, contra a sentença proferida em ação de homologação e cumprimento de testamento particular, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e declarou nulo o testamento particular. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 54284728): Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária requerido por CARLOS ROMUALDO MENDONCA GARDES e LUDMILA MENDONCA GARDES, visando a abertura, o registro e o cumprimento de testamento privado deixado por JOAZIL MARIA GARDES, falecido em 16/12/2021. Consta dos autos que o testador deixou uma companheira, Neila Nascimento Silva, e sete herdeiros, Isabela Naiade do Nascimento Gardés, Emerson Mendonça Gardés, Everton Mendonça Gardés, Mônica de Azevedo Mendonça Gardés, Everson Maria Gardés, Carlos Romualdo Mendonça Gardés e Ludmila Mendonça Gardés, e teria redigido testamento particular, de próprio punho, em razão do agravamento de seu estado de saúde no contexto da pandemia de COVID-19, vindo a assiná-lo. No testamento particular juntado no ID 117273830, datado de 13 de abril de 2020, Joazil Maria Gardés beneficiara sua companheira e os herdeiros. Na peça vestibular, as partes requerentes, devidamente qualificadas na exordial, pugnaram ainda pela oitiva de testemunhas, bem como a citação da companheira supérstite e demais herdeiros. A certidão de inexistência de registro de testamento foi acostada no ID 119084692. Devidamente citados, a companheira supérstite e os demais herdeiros apresentaram impugnação ao pleito nos ID's 128542526, 137066462 e 152504481. Preliminarmente, requereram o indeferimento da inicial e a extinção da presente ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do CPC. No mérito, pugnaram pela improcedência do pedido autoral e pela declaração de nulidade do testamento holográfico. Apresentaram rol de testemunhas. Os requerentes se manifestaram nos ID's 155688325 e 155826724, pugnando pela procedência dos pedidos. De sua vez, o Parquet oficiou pelo acolhimento das preliminares suscitadas com a consequente extinção do feito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, ID 15663179. A sentença ID 54284769 negou provimento aos embargos declaratórios. CARLOS ROMUALDO MENDONÇA GARDÉS interpôs apelação no ID 54284775. LUDMILA MENDONÇA GARDÉS interpôs apelação no ID 54284778, ventilando a nulidade de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação da sentença. Contrarrazões à apelação de NEILA NASCIMENTO SILVA, ISABELA NAIADE DO NASCIMENTO GARDÉS, EMERSON MENDONÇA GARDÉS e EVERTON MENDONÇA GARDÉS no ID 54284785. Contrarrazões à apelação por MÔNICA DE AZEVÊDO MENDONÇA GARDÉS no ID 54284786. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento dos recursos (ID 54680984). Os autos foram conclusos. No ID 55513411, as partes informam a realização de acordo na ação de inventário, requerendo a desistência da ação. É o relato do necessário. DECIDO. O código de Processo Civil permite a desistência do recurso pelos recorrentes a qualquer tempo, independente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998, CPC). A homologação do pedido de desistência recursal tem natureza cogente, pois independe de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos, com fulcro nos art. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após a preclusão, comunique-se o juízo do arrolamento sumário n. 0703655-95.2022.8.07.0001 (ID 55513423), e proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator